Tribunal: TJPA
Processo: 0894648-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894648-39.2023.8.14.0301

APELANTE: MANOELA LAURINDA DE FREITAS SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença apenas para determinar a restituição dos valores descontados de forma indevida em dobro, mantendo-a em seus demais termos. A controvérsia envolve a validade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado com pessoa idosa beneficiária do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões objeto deste agravo interno são:

(i) se houve prescrição ou decadência da pretensão da autora;

(ii) se a contratação do cartão de crédito com RMC foi válida e regularmente formalizada;

(iii) se é devida a devolução em dobro dos valores descontados;

(iv) se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de prescrição e decadência, tratando-se de obrigação de trato sucessivo.

4. A ausência de comprovação do uso do cartão, aliada à insuficiência dos documentos apresentados para demonstrar ciência e consentimento da autora, configura vício de consentimento.

5. A devolução dos valores descontados deve ocorrer em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé da instituição financeira.

6. O dano moral é presumido, sendo razoável o valor fixado em R$ 5.000,00, em face da privação de verba alimentar da autora.

7. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se proporcionais e adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da regular contratação de cartão de crédito consignado com RMC enseja a nulidade do contrato.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando presente a má-fé da instituição financeira.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 138 e 171, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2201598/DF; STJ, REsp 318099/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Banco BMG S.A., em face de Decisão Monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0894648-39.2023.8.14.0301, que reformou parcialmente a sentença, apenas para determinar a restituição de valores em dobro, mantendo-a em seus demais termos.

A sentença de origem:

(i) declarou nulo o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC);

(ii) determinou a devolução dos valores descontados, sendo em dobro a partir de 30/03/2021, e simples antes dessa data;

(iii) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00;

(iv) autorizou compensação dos valores recebidos pela autora;

(v) condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o agravante sustenta:

(i) ocorrência de prescrição e decadência;

(ii) validade da contratação, com existência de gravação de voz, assinatura eletrônica e transferência de valores;

(iii) ausência de má-fé, o que impediria a devolução em dobro dos valores;

(iv) inexistência de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, requer redução do quantum fixado;

(v) necessidade de reforma da decisão monocrática por suposto erro de julgamento.

A agravada, em contrarrazões (Id nº 30368604), defende:

(i) a inaplicabilidade das teses de prescrição e decadência, tendo em vista tratar-se de obrigação de trato sucessivo;

(ii) a existência de vício de consentimento e ausência de entrega e uso do cartão;

(iii) que o contrato foi celebrado de forma irregular, sem informações claras e sem autenticação válida;

(iv) que a TED realizada não configura "saque" de cartão de crédito, demonstrando a desvirtuação do contrato;

(v) a manutenção da devolução em dobro dos valores e do valor fixado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado se restringe:

(i) à análise da validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

(ii) à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora;

(iii) à existência de dano moral indenizável e sua quantificação;

(iv) à discussão acerca de eventual ocorrência de prescrição e/ou decadência.

I. Preliminares suscitadas – prescrição e decadência. Rejeito ambas.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de descontos mensais sobre benefício previdenciário — obrigação de trato sucessivo — o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto, o que não havia se consumado à época da propositura da demanda.

No que tange à decadência, igualmente afasto, pois a pretensão deduzida pela autora visa à declaração de nulidade do contrato e à reparação por danos decorrentes de relação de consumo, situações não sujeitas a decadência.

II. Mérito

A autora alega jamais ter contratado cartão de crédito consignado com RMC. As provas dos autos revelam que a quantia foi creditada em sua conta por meio de TED e que a autora não realizou qualquer compra com o suposto cartão. As faturas anexadas apontam apenas encargos financeiros sem movimentações próprias de cartão.

Conforme a jurisprudência do STJ, a ausência de demonstração de uso do cartão, somada à existência de descontos no benefício previdenciário, é indicativa de vício de consentimento (AREsp 2201598/DF).

Ademais, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, tampouco a entrega, desbloqueio ou utilização do cartão pela consumidora. Também inexistem documentos que comprovem de forma inequívoca a ciência e anuência da parte autora quanto à natureza do negócio.

Nesse cenário, impõe-se a declaração de nulidade do negócio jurídico com base nos arts. 138 e 171, II, do Código Civil.

Tendo sido constatada a cobrança indevida de valores, impõe-se a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira. Os descontos decorreram de negócio jurídico viciado, inexistente na forma como pactuado.

A jurisprudência do TJPA é majoritária nesse sentido, reconhecendo o direito à devolução dobrada em casos de contratação por RMC sem ciência do consumidor.

Assim, foi acolhido o pedido da autora para estender a devolução em dobro a todos os descontos realizados, independentemente da data, por restar configurada a má-fé da instituição financeira ao promover os descontos em contrato eivados de nulidade.

O valor arbitrado em primeiro grau no importe de R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional ao dano experimentado pela autora, idosa e beneficiária da Previdência Social, que foi privada de parte de sua verba alimentar.

A jurisprudência do STJ entende que em tais casos o dano é presumido, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço para sua caracterização (REsp 318099/SP).

A sentença fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, valor que entendo adequado, haja vista a complexidade da causa e a atuação satisfatória dos patronos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática, inclusive com a extensão da devolução em dobro a todos os descontos realizados.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 10/02/2026